Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004757-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IRANIUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 424.622.401-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO TRIBUTÁRIO —EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO - EXECUÇÃO FISCAL —

IPTU - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA —— RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que restou configurado o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, motivo por que está operada a prescrição da pretensão executiva.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
n. 1010324-16.2018.8.11.0003, proposta contra
IRANIUDES MORAES DE SOUZA
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Nas suas razões, assevera que “
a alegação de prescrição do crédito tributário referente às CDA’s em comento, não merece guarida, pois restou devidamente observado o prazo para o ajuizamento de cobrança judicial destas ante a inércia da Excipiente em cumprir a sua obrigação tributária
”.

Argumenta que “
em nenhuma das CDA’s (...) ultrapassaram o período de decadência de 05 (cinco) anos para inscrição em dívida ativa (art. 173 do CTN), bem como, também não se constata ultrapassagem do prazo para a distribuição das execuções fiscais ao qual se refere ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN)
”.

Defende que, “
considerando os fatos geradores, ocorridos nos exercícios de 2013, a inscrição na Certidão da Dívida Ativa somente se verificou em 10/01/2014, quanto aos tributos dos exercícios de 2014 e 2015, foram inscritos em 06/01/2016, obedecendo, assim, a regra constante no dispositivo
(...),
assim, levando-se em conta os fatos mencionados e levando-se em conta que a ação foi proposta em 23/10/2018,
(...),
se verifica a atinência ao quinquídio legal
”.

Requer o provimento do recurso para anular “
a decisão ora recorrida, com a condenação do apelado no pagamento dos consectários legais
”.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 83541960 – fls. 1/3).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do agravo de instrumento.

Eis o teor da decisão:

“(...) O Município de Rondonópolis visa à cobrança do IPTU do imóvel descrito nas CDAs nº 1475/2014, 12887/2014, 59104/2017 e 59105/2017, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

De início, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos RESP 1641011/PA e 1658517/PA (tema 980), fixou as seguintes teses: I - o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo. II - o parcelamento de ofício (pela Fazenda Pública) da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte.

Na hipótese dos autos, a presente execução foi proposta em de 24 de outubro de 2018, já na vigência da Lei Complementar nº 118/2005 que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I, estabelecendo como causa de interrupção da prescrição, o mero despacho que ordenar a citação.

Nesse cenário, o crédito tributário encontra-se parcialmente prescrito.

Isso porque consta nas certidões de dívida ativa que o vencimento da obrigação de recolher o tributo ocorreu em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015 (id. 16113602), sendo que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24 de outubro de 2018 (id. 16122530).

Logo, resta consumada a prescrição somente em relação aos fatos geradores da CDAS nº 1475/2014 e 12887/2014, cujo vencimento se deu em 12/03/2013. (...)”. (Id. 80556474 – fls. 94/98).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso consistem na verificação do acerto ou desacerto da decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários somente das Certidões de Dívida Ativa nº 1475/2014 e 12887/2014, com vencimento em 12/03/2013.

Não vinga a pretensão recursal.

O Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo às Certidões de Dívida Ativa nº 1475/2014, 12887/2014, 59104/2017 e 59105/2017, dos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

A inicial foi ajuizada em 24 de outubro de 2018 (Id. 80556474 – fl.5) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de 24 de outubro do mesmo ano (Id. 80556474 – fls. 16).

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo atual artigo 174 do Código Tributário Nacional (alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005):

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. (destaquei)

Em razão de o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU ser que um crédito tributário sujeito a lançamento de ofício, o Superior Tribunal Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

(...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. (...). APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). (...).

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Dessa forma, a considerar as datas do dia seguinte do vencimento do débito descrito no termo de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU CDA ́s, descrevo:

a) 1475/2014 e 12887/2014, com vencimento em 12/03/2013 (Id. 80556474 – fls. 8);

b) 59104/2017, com vencimentos em 15/04/2014 e 17/04/2015 (Id. 80556474 – fls. 11)

c) 59105/2017, com vencimento em 25/04/2014 e 17/04/2015 (Id. 80556474 – fls. 13).

Com efeito, de fato, há a ocorrência da prescrição dos créditos tributários materializados nas
CDA ́s nº 1475/2014 e 12887/2014
, pois do dia seguinte do seu vencimento,
13/03/2013
até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de
24/10/2018
(Id. 80556474 – fls. 16) – causa interruptiva, já havia transcorrido o lustro prescricional disposto no aludido artigo 174.

Vale dizer que a pretensão ventilada pelo excipiente/agravado se amolda ao incidente processual, disponível mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição).

Motivo por que não há qualquer reparo na conclusão dada pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022